Tribunal: TJDFT
Processo: 0735058-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735058-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IOLANDA LELIS, WILLIAN WESLEI LELIS VIEIRA AGRAVADO: MARIA ROSI FERREIRA D E C I S Ã O Adoto como relatório, inicialmente, aquele constante da decisão de ID no 40833273, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, os executados pretendem obter a reforma de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu a devolução do prazo recursal, relativo a decisão anterior, que rejeitara impugnação ao cumprimento de sentença, homologando cálculos elaborados pela Contadoria. Os agravantes narram que a decisão que rejeitou a impugnação foi disponibilizada no DJe em 18/08/22, entretanto, a Secretaria do Juízo não respeitou o prazo de quinze (15) dias para a interposição de agravo de instrumento, vindo a certificar a preclusão quando decorridos apenas cinco (5) dias. Acrescem que solicitaram a devolução do prazo recursal, sobrevindo nova certidão da Secretaria do Juízo, que se limitou a consignar uma nova data para a preclusão que já teria ocorrido anteriormente. Aduzem que, diante desta nova certidão, peticionaram novamente pedindo a efetiva devolução do prazo, o que foi indeferido pela decisão ora agravada. Destacam que ‘se não fosse o erro do Cartório ao Certificar a preclusão da decisão que homologou os cálculos no prazo de 5 dias e não em 15 dias, os agravantes teriam protocolado recurso competente dentro do prazo legal de 15 dias’, acarretando cerceamento de defesa. Alegam que o erro de sistema eletrônico na indicação do término do prazo recursal é apto a configurar justa causa, prevista no art. 223, § 1o, do CPC, para afastar a intempestividade do recurso, como já decidiu o STJ. Pedem a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a cassação da decisão e imediata devolução do prazo recursal”. Naquela ocasião, não se conheceu do agravo de instrumento, ante a ausência de interesse recursal. A citada decisão unipessoal foi mantida em sede de embargos de declaração, tidos por protelatórios, impondo-se aos embargantes multa de dois por cento sobre o valor da causa (IDs nos 41174173 e 41789431). Os agravantes apresentaram agravo interno, reiterando os argumentos das peças anteriores. Afirmam haver perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e relevância na fundamentação, haja vista o cerceamento de defesa sofrido. Concluem requerendo a atribuição de efeito suspensivo, a reconsideração da decisão agravada para que o agravo de instrumento seja conhecido e, em provimento final, a cassação da decisão de primeira instância. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise preliminar, os argumentos trazidos pelos agravantes são exatamente os mesmos já extensamente rebatidos na decisão que não conheceu do agravo de instrumento, complementada em sede de embargos de declaração. Importa destacar que toda a argumentação dos recorrentes, reiterada pela terceira vez, se centra no cerceamento de defesa supostamente causado pela decisão que indeferiu a devolução de prazo para a interposição de agravo de instrumento. Ocorre que não foi diretamente enfrentado o fundamento da decisão unipessoal atacada, qual seja, a ausência de interesse recursal em se pretender a reforma de tal decisão, pois a competência para aferir a tempestividade do recurso seria deste órgão ad quem. Portanto, ausente a relevância da fundamentação recursal, incabível a atribuição do efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado em sede de agravo interno. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator